Tribunal: TJES
Processo: 5018898-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018898-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO PAULO SOUZA VIANA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018898-67.2025.8.08.0012

Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: THIAGO PAULO SOUZA VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor uma falha na prestação de serviços de transporte aéreo, na qual o autor pleiteia reparação por danos morais em virtude do cancelamento unilateral de seu voo. Segundo a narrativa acolhida pelo juízo de primeiro grau, o consumidor, ao se apresentar para o embarque, foi surpreendido pela supressão do trecho contratado por conveniência operacional das rés. O autor sustenta que, além do cancelamento em si, houve inequívoca desassistência material, uma vez que as fornecedoras não garantiram suporte tempestivo com alimentação e informações claras, o que resultou em desgaste físico, perda de tempo útil e profunda frustração.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento unilateral de voo e pela suposta falha no dever de prestar assistência material; (ii) readequação da malha aérea ou questões operacionais, constitui um fator externo capaz de romper o nexo de causalidade; (iii) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo do autor e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar a contento a alegada excludente de responsabilidade.

6. A despeito das motivações apresentadas pela recorrente para cancelamento repentino do voo, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC). No caso em tela, os recorridos demonstraram o desgaste e a frustração decorrentes da falha operacional, que comprometeu o planejamento da viagem e gerou angústia evitável.

7. Ademais, o suposto fortuito argumentado pelo Recorrente, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo, ocorre que além de inexistir prova concreta como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde o Autor foi reacomodado ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

8. Por fim, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante de R$ 6.000,00 para o autor foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)